Tribunal: TJDFT
Processo: 0057105-48.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. REsp.1.340.553/RS. INAPLICABILIDADE. A prescrição intercorrente é positivada pelo artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais, que indica que, se, após as diligências cabíveis, não for localizado o devedor ou bens penhoráveis no prazo de 1 ano, o juiz determinará o arquivamento provisório do processo. Se, desta decisão, decorrer o prazo prescricional, será reconhecida a prescrição intercorrente. Não se verifica a prescrição intercorrente quando ainda nem se tentou a citação do executado no processo, pressuposto lógico para o início da contagem do prazo prescricional. Conforme inteligência da súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Somente se deve cogitar a superveniência de prescrição intercorrente nos casos em que, verificando-se a possibilidade de se dar prosseguimento ao feito, a parte a quem este aproveita não toma as medidas necessárias e o processo de execução permanece sem andamento, o que não se verifica no caso em comento. Situação diversa da definida no REsp. 1.340.553/RS.